Tribunal: TJDFT
Processo: 0708300-47.2024.8.07.0017
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. ATIPICIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PEQUENA QUANTIDADE DE MUNIÇÃO DESACOMPANHADA DE ARMA DE FOGO. INAPLICABILIDADE. RÉU REINCIDENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DE TESTEMUNHAS POLICIAIS. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MANTIDO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. MEDIDASOCIALMENTE NÃO RECOMENDAVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal, a aplicação do princípio da insignificância não é irrestrita, sendo imperiosa, na análise do relevo material da conduta, a presença de certos vetores, como: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo a linha jurisprudencial traçada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RHC 143.449/MS, vem reconhecendo, excepcionalmente, a atipicidade material da posse/porte de pequenas quantidades de munições, desacompanhadas de arma de fogo, quando inexistente a potencialidade lesiva ao bem jurídico tutelado.
3. O critério (quantidade de munição) estabelece um norte que deve ser visto juntamente com outras circunstâncias envolvendo os fatos, tendo em vista que a quantidade, por si só, não é suficiente para determinar a insignificância. É necessário se verificar uma série de circunstâncias – a exemplo daquelas já consolidadas na jurisprudência do STF – para se ter clara a atipicidade material. Devem ser preenchidos os requisitos já consagrados pela jurisprudência, quais sejam: ofensividade mínima da conduta do agente, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão jurídica causada e ausência de periculosidade social (STF, HC 1388390 AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, j. 05/12/2017).
4. No caso, foram apreendidas 4 (quatro) munições (cartucho de calibre 9mm) eficiente para deflagração na posse do réu. Entretanto, o réu é reincidente, fato, esse, que comprova a reiteração na prática de delitos, denotando relevante grau de reprovabilidade de sua conduta e periculosidade social, por continuar na senda criminosa, ainda que já condenado. Ademais, a apreensão das quatro munições ocorreu no contexto de cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pela justiça, durante investigação de outros delitos, em tese, praticados pelo apelante.
5. O conjunto probatório, com destaque para as declarações das testemunhas policiais e laudos periciais, é firme no sentido de que o réu praticou o crime de posse de munição de uso restrito. 5.1. A palavra dos policiais, agentes do Estado, dotados de fé pública, é prova idônea a embasar o decreto condenatório quando aliada aos demais meios de prova.
6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito não se mostra socialmente recomendável se o réu, embora não reincidente específico, já foi condenado anteriormente por crimes mais graves, demonstrando, assim, que a concessão da benesse seria insuficiente para a repressão e prevenção do crime.
7. Recurso conhecido e desprovido.